Tribunal: TJDFT
Processo: 0743064-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA AO CAGED. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA INÓCUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para localizar vínculo empregatício do devedor é cabível e constitui-se em medida útil e eficaz para fins de penhora de salário em execução de dívida bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) constitui medida excepcional, que exige demonstração de utilidade e esgotamento prévio das diligências ordinárias.
4. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil impõe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis; não é atribuição do Poder Judiciário substituir a parte credora nesse esforço.
5. A simples existência de débito não justifica a adoção de medidas atípicas, como a requisição de dados ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), sem demonstração de sua efetividade.
6. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é instrumento voltado à formulação de políticas públicas de emprego e não deve ser utilizado para fins de execução judicial sem respaldo legal.
7. A medida pretendida é inócua, pois o crédito exequendo não possui natureza alimentar e, portanto, não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade salarial previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício para consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplado nas exceções legais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c; art. 833, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0702744-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 29/5/2025; TJDFT, AI 0704545-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 14/5/2025.